Tribunal: TJES
Processo: 5012306-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012306-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DIRETO DE CRÉDITO JUDICIAL PELA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. TEMA 1.262 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a devolução de valores pagos diretamente pelo Município de Aracruz à exequente, fora do regime constitucional de precatórios, sob pena de crime de desobediência. A agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa, a inexistência de má-fé no recebimento dos valores e a impossibilidade de restituição, sob o argumento de que a sanção aplicável à quebra da ordem cronológica seria o sequestro de verbas públicas. Requer o afastamento da ordem de devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento direto realizado pela Fazenda Pública em cumprimento de sentença, à margem do regime de precatórios, pode ser convalidado por alegado erro administrativo ou boa-fé das partes; (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial de devolução dos valores pagos irregularmente; e (iii) determinar se alegações de risco de bitributação e ausência de procedimento administrativo de estorno afastam a obrigatoriedade de observância do art. 100 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 100 da Constituição Federal estabelece que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de decisão judicial devem ocorrer exclusivamente pela sistemática de precatórios, observada a ordem cronológica de apresentação.

O regime constitucional de precatórios possui natureza de ordem pública e finalidade de assegurar a isonomia entre credores, a observância da ordem cronológica e o controle orçamentário dos entes públicos.

O pagamento direto efetuado pelo Município, ainda que decorrente de erro operacional ou realizado de boa-fé, não convalida ato incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de nulidade insanável.

O julgamento do Tema 1.262 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a restituição de indébito reconhecido judicialmente deve observar obrigatoriamente o regime constitucional de precatórios.

A determinação de devolução dos valores pagos irregularmente constitui medida necessária ao restabelecimento da legalidade constitucional e à preservação do interesse público.

O alegado risco de bitributação e a necessidade de procedimento administrativo para estorno contábil não afastam a obrigatoriedade de submissão do pagamento ao rito constitucional previsto no art. 100 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento de condenação judicial imposta à Fazenda Pública deve observar obrigatoriamente o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

O erro administrativo ou a boa-fé das partes não convalidam pagamento direto realizado à margem do sistema constitucional de precatórios.

A devolução de valores pagos irregularmente pela Fazenda Pública constitui medida legítima para restabelecimento da ordem constitucional.

Alegações de bitributação ou de ausência de procedimento administrativo não afastam a incidência obrigatória do regime de precatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, art. 537, § 1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CTN, art. 168, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.420.691, Tema 1.262 da repercussão geral; STJ, AgInt no AREsp 1.857.080/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.11.2023; TJSP, Agravo de Instrumento nº 3010749-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo L Theodósio, j. 12.12.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2186122-87.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo L Theodósio, j. 17.01.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1001206-33.2024.8.26.0053, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012306-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, determinou a devolução do valor principal recebido diretamente pela exequente, sob pena de crime de desobediência, em razão da inobservância do regime constitucional de precatórios.

Em suas razões recursais, argumenta que o pagamento foi realizado de forma voluntária e espontânea pelo Município, sem qualquer indução ou má-fé da parte credora. Sustenta a nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa, aduzindo que a determinação de restituição foi proferida sem prévia oportunidade de manifestação. Alega, ainda, que a sanção legal para a quebra da ordem cronológica de precatórios é o sequestro de verbas públicas a requerimento do credor prejudicado, e não a exigência de devolução pelo beneficiário do pagamento. Por fim, aponta o risco de grave prejuízo financeiro e fiscal, ante a possibilidade de bitributação e a ausência de procedimento administrativo para o estorno contábil da operação, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para afastar a ordem de restituição.

Por meio da decisão de ID 17612497, deferi o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Noutro giro, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, fundamentando a ausência de probabilidade do direito, uma vez que a restituição de indébito reconhecido judicialmente deve observar o regime de precatórios, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.262.

O
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende a imperatividade do regime constitucional de precatórios e a irrelevância do argumento de erro administrativo, asseverando que o pagamento direto padece de nulidade insanável por afronta direta ao texto constitucional.

Pois bem.

A controvérsia reside na ordem de restituição de valores que, por equívoco administrativo do Município de Aracruz, foram pagos de forma direta ao exequente, à margem do sistema constitucional de precatórios.

Ora, a sistemática de pagamento das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública é regida por normas de ordem pública e de estatura constitucional, sendo o regime de precatórios a via exclusiva e obrigatória para a satisfação desses débitos, conforme preceitua o art. 100 da Constituição Federal.
In verbis
:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

A imperatividade desse regime é de extrema relevância e não se submete à discricionariedade do administrador ou à conveniência das partes, visando resguardar a ordem cronológica, a isonomia entre os credores e o rígido controle orçamentário dos entes públicos. Uma vez que a pretensão foi submetida ao crivo jurisdicional e o direito foi reconhecido por sentença, qualquer pagamento posterior deve, obrigatoriamente, observar a forma prevista na Carta Magna.

Isto é, o fato de o ente público ter efetuado o depósito de boa-fé ou por erro operacional não tem o condão de convalidar um ato que padece de nulidade insanável por afronta direta ao texto constitucional.

Nesse cenário, assume especial relevo o entendimento consolidado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1262 da repercussão geral (RE 1.420.691), cuja tese fixada veda expressamente a prática ocorrida nos autos. De acordo com a referida Corte:

Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo
indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Como se depreende, a decisão da Suprema Corte é clara ao estabelecer que a judicialização da demanda atrai, de forma inexorável, a incidência do regime de precatórios.

Portanto, a determinação de devolução dos valores para que o pagamento siga o rito constitucional correto nada mais é do que o cumprimento do dever de legalidade e a preservação do interesse público.

A alegação de risco de bitributação ou a necessidade de procedimento administrativo prévio para estorno não constitui óbice ao restabelecimento da ordem constitucional violada.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados, que reforçam a imperatividade do sistema de precatórios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISS . RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em Exame Agravo de instrumento interposto por ADATI Sociedade Individual de Advocacia contra decisão que determinou a
restituição de valores devidos pelo Município de São Paulo, observando o regime de precatórios, conforme artigo 100 da Constituição Federal e Tema 1262 do STF
. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste na aplicação do regime de precatórios para restituição de tributo pago indevidamente
, e a possibilidade de fixação de astrientes pelo descumprimento da obrigação de fazer . III. Razões de Decidir 3.
A restituição de indébito reconhecido judicialmente deve seguir o regime de precatórios, conforme entendimento do STF no Tema 1262
. 4 . A imposição de multa diária é cabível contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, conforme precedentes do STJ. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para fixar multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20 .000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Tese de julgamento: 1.
A restituição de indébito deve observar o regime de precatórios
. 2 . Multa diária é aplicável contra a Fazenda Pública para garantir cumprimento de obrigação de fazer. Legislação Citada: CF/1988, art. 100. CPC, art . 537, § 1º. Jurisprudência Citada: STF, RE 1.420.691, Tema 1262 . STJ, AgInt no AREsp 1857080/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21/11/2023 . TJSP, Agravo de Instrumento 3010749-88.2024.8.26 .0000, Rel. Maria Laura Tavares, j. 12/12/2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20484662020258260000 São Paulo, Relator.: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 13/05/2025, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2025)

[...] (ii)
a forma de restituição dos valores reconhecidos judicialmente como indevidamente pagos
. III. Razões de Decidir 3. Reconhecimento da prescrição parcial dos créditos anteriores a 05 de fevereiro de 2019, conforme o art . 1º do Decreto nº 20.910/1932. 4.
A restituição dos valores reconhecidos judicialmente deve observar o regime de precatórios, conforme o art . 100 da Constituição Federal
. IV. Dispositivo e Tese 5. Provimento em parte à apelação para reconhecer a prescrição dos valores recolhidos anteriormente a 05 de fevereiro de 2019 e determinar que a restituição dos valores não prescritos ocorra via precatório ou requisição de pequeno valor. Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal incide sobre pretensões contra a Fazenda Pública. 2.
A restituição de valores reconhecidos judicialmente deve seguir o regime de precatórios
. Legislação Citada: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. CF/1988, art . 100. Código Tributário Nacional, art. 168, I. Jurisprudência Citada: STF, Tema 1262 . TJSP, Agravo de Instrumento nº 2186122-87.2023.8.26 .0000, Rel. Marcelo L Theodósio, 18ª Câmara de Direito Público, j. 17.01 .2024. TJSP, Apelação Cível nº 1001206-33.2024.8 .26.0053, Rel. Eurípedes Faim, 15ª Câmara de Direito Público, j. 26 .02.2025. (TJ-SP - Apelação Cível: 10003639320248260368 Monte Alto, Relator.: CYNTHIA THOME, Data de Julgamento: 13/06/2025, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/06/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.